Tribunal: TJPA
Processo: 0812219-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10898 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812219-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA COSTA, TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, III E V, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). INCOMPETENCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM SUSCITADO PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

É incabível o enfretamento da alegação de incompetência do Juízo processante, na via estreita do
habeas corpus
com o fim de trancar a Ação Penal
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada nesta via a incursão probatória aprofundada.
Preliminar acolhida.

2.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute o estado de saúde do paciente e a necessidade da conversão da pena em prisão domiciliar, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos.

3.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de acautelar o meio social, quando evidenciada, por dados concretos apurados dos autos, sua imprescindibilidade, diante da periculosidade real dos pacientes, revelada pelo modo de execução empregado no ilícito, agravada em face de condição de serem agentes públicos, exercendo a função de policial militar, com o dever fundamental de zelar pela segurança da sociedade.

3.1.
Segundo consta dos autos, os coactos, policiais militares, são investigados por supostamente terem praticado, juntamente com outros 03 indivíduos, de forma planejada e dissimulada, (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
)
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, com subtração de considerável quantidade de ouro (15 kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00.

4.

As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5
.
Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório e para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Rogério Corrêa Borges, em favor de
Francisco Márcio Pereira da Costa
e
Taliandresson Junio Pereira Alves
, presos em 29/09/2020, por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, por supostamente terem cometido o delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II, III e V, do Código Penal.

O impetrante alega, inicialmente, que os coactos estão presos por ordem de autoridade incompetente, uma vez que:

“a conduta imputada aos pacientes são conexas ao crime de contrabando e extração ilegal de minério de ouro, transportado entre dois Estados da federação, ofendendo bens da União, nos termos da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça requer que sejam anulados os atos decisórios da Autoridade Judiciária Coatora, bem como os atos investigatórios que constam no Inquérito Policial praticada pela Autoridade Policial estadual, e remetidos os autos a Justiça Federal para julgamento”
.

Acrescenta, ao final, especificamente em relação ao paciente Taliandresson Junio Pereira Alves que este
“faz uso de medicamento controlado e estava há mais de ano afastado do serviço ativo para tratamento de saúde, a defesa pugna que por motivo humanístico seja aplicada medida cautelar diversa da prisão ao mesmo, uma vez que o cárcere poderá deteriorar ainda mais o seu precário quadro de instabilidade mental”.

Assim, requer, após tratar da falta de proporcionalidade da prisão preventiva dos coactos:

“
a)
Considerando que a conduta imputada aos pacientes é conexa ao crime de contrabando e extração ilegal de minério de ouro, transportado entre dois Estados da federação, ofendendo bens da União, nos termos da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, requer a anulação dos atos decisórios da Autoridade Judiciária Coatora, bem como os atos investigatórios que constam no Inquérito Policial praticada pela Autoridade Policial estadual, e remetidos os autos a Justiça Federal para julgamento;

b)
O trancamento da ação penal até que se decida neste Habeas Corpus a respeito da competência da Justiça Federal;

c) REQUER QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EXPEDINDO-SE O IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS PACIENTES, CONSIDERANDO A ILEGALIDADE DE SUAS PRISÕES CAUTELARES”.
(grifos no original).

Acostou documentos aos autos eletrônicos.

O
writ
foi distribuído à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato que, na oportunidade, se reservou para apreciar a medida liminar após as informações da autoridade indicada como coatora.

As informações foram prestadas (ID nº 4.217.966).

Com as informações, a Desembargadora-relatora indeferiu o pedido de liminar e ordenou a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público
.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
“
PARCIAL CONHECIMENTO,
e nessa parte,
DENEGAÇÃO
da ordem impetrada em favor de
FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA COSTA
e
TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA BORGES
, nos termos das fundamentações jurídicas

aqui lançadas”
. (grifos no original).

Com o retorno dos autos, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, após consulta no sistema PJe, determinou a remessa do processo eletrônico à minha relatoria, nos termos do artigo 116 e 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório
.

VOTO

Reconheço a prevenção indicada pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão da relatoria do
Habeas Corpus
nº 081000-64.2020.8.14.0000.

De início,
acolho a preliminar de não conhecimento parcial da ordem, arguida pelo
custo legis
,
porquanto, como é sabido,
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada.

TAMBEM, como se sabe, a incompetência do juízo é arguida por exceção, somente sujeita a recurso quando houver acolhimento do pedido e declinação para o juízo competente (art. 581, II e III do Código de Processo Penal).

Porém, a fim de evitar que o paciente seja processado por juízo flagrantemente incompetente, admite-se a impetração de
habeas corpus
exclusivamente nas hipóteses em que
haja prova pré-constituída e o exame da matéria não se revista de complexidade tal incompatível com a estreita via do remédio constitucional.

Dessa forma, a alegação de que o crime de roubo majorado supostamente praticado pelos pacientes e corréus têm conexão com o crime de contrabando do minério de ouro –
fato típico suscitado pela defesa e sequer apurado no inquérito ou referido na denúncia
–, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, não está lastreada em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, razão pela qual essa arguição deve ficar restrita à ação penal originária, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A mera alegação de incompetência não justifica, portanto, o encerramento precoce do procedimento investigatório, sendo incabível a apreciação da controvérsia na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, acolho a preliminar de parcial conhecimento da ordem suscitado pelo
custos legis.

Do mesmo modo, no que diz respeito às
alegações de extrema debilidade no estado de saúde do coacto (
Taliandresson Junio Pereira Alves)
e necessidade de conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que, no julgamento do
writ
nº 0812797-13.2020.814.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e julgado, por meio de plataforma virtual, no período de 23/01/2021 a 26/01/2021, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria.

Confira-se o mencionado acórdão:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, III E V, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. ‘Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos’. (STJ - RHC: 116842 MT 2019/0244002-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2019). 2. Ordem conhecida e denegada”.
(0812797-13.2020.8.14.0000, ID nº 4.422.701, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 26/01/2021, Publicado em 26/01/2021).

Como se vê, a necessidade de conversão da custódia cautelar em segregação domiciliar, face ao suposto estado de saúde do paciente, já foi enfrentado e rechaçado em impetração anteriormente, sendo, em consequência, obvio que para um reexame seria indispensável a apresentação de fatos ou argumentos jurídicos novos, inexistentes ao tempo do primeiro
writ
,

o que não ocorreu na espécie
.

Assim, também não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Ultrapassadas essas questões,
passo à análise do mérito do
mandamus.

A
despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor dos coactos, porquanto a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição da decisão a seguir, no ponto de interesse:

“O
Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA, pelo cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Infere-se dos autos de prisão em flagrante, que os flagranteados foram
presos acusados da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Segundo consta dos autos, a prática do crime consistiu no roubo de aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de ouro, o que geraria uma renda em torno de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Ressalte-se que os envolvidos, com exceção de Francinaldo, são policiais militares.

A Autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos flagranteados, além da decretação da prisão preventiva em relação aos foragidos Taliandresson Junio Pereira Alves e
Alessandro Rocha de Souza
.
É, em epítome, o relatório. Decido.

.......................................................................................................

Verifico que há firmes indícios de autoria e materialidade delitiva. Os flagranteados Francinaldo e Ivan Passos contaram em detalhes toda a empreitada criminosa, informando como as funções foram divididas. O preso Ivan foi encontrado na posse de 01 (uma) barra de ouro pesando em torno de 400 g (quatrocentas gramas), tendo alegado que cada um dos participantes, à exceção de Francinaldo, pegou uma barra de ouro para si, ficando Taliandresson responsável pela guarda do restante do ouro, o qual seria novamente dividido após 30 (trinta) dias do fato.

O preso Francinaldo trabalhava para a vítima no transporte do ouro e juntamente com Ivan montaram a estratégia para realização do roubo, tendo Ivan ficado responsável em conseguir outras pessoas para darem apoio na empreitada criminosa, ocasião em que Francisco Márcio Pereira da Costa, Taliandresson Junio Pereira Alves e
Alessandro Rocha de Souza
se juntaram ao grupo.

Segundo os depoimentos acostados aos autos, todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga.

Vejamos, cuida-se de policiais militares que agiram contra o próprio objetivo da farda que representam, realizando assalto a mão armada, com restrição da liberdade das vítimas e em concurso de agentes, pré-estabelecidos dividiram tarefas e realizaram o crime, denotando uma verdadeira organização criminosa. (...)

Portanto, entendo presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que é evidente a gravidade em concreto do delito. (...)

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES
E ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

O Delegado de Polícia Civil representa pela decretação da prisão preventiva de TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES E ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA, alegando estarem presentes os requisitos necessários para a cautelar. Compulsando os autos, verifico a necessidade de decretação da prisão preventiva dos representados, pois como já mencionado acima, os acusados agiram contra os princípios que deveriam defender e ainda aproveitaram do treinamento adquirido ao longo dos anos em suas carreiras policiais para praticar o crime.
Presentes se fazem os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que Taliandresson e Alessandro encontram-se foragidos e possivelmente em posse da res furtiva que até o momento não foi recuperada
. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES e ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA, nos termos do art. 310, II, e art. 312, ambos do CPP
”.
(Destaquei).

Dos termos dos excertos acima transcritos, percebe-se, nitidamente, os requisitos autorizadores da segregação preventiva, mostrando-se embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada dos pacientes, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva, agravada em face da condição de
agente público, uma vez que exercem a função de policial militar, com o dever fundamental de zelar pela segurança da sociedade.

Assim, conforme se extrai dos autos, os coactos são investigados por terem, supostamente, praticado, juntamente com outros 03 indivíduos, de forma planejada e dissimulada (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
),
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade, com subtração de considerável quantidade de ouro (15kg), avaliados, aproximadamente, no montante de R$ 4.800.000,00, da vítima “
Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
.”.

Acrescento, ainda, como ponderei no voto do
mandamus
em favor do corréu Ivan da Silva Passos, (
writ
nº 081000-64.2020.8.14.0000), julgado
na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da e. Seção de Direito Penal ocorrida em 29/10/2020
que se evidencia ainda mais “
o risco de reiteração criminosa
– que, no caso, não se é meramente presumido,
mas fundado em alto grau de probabilidade de ocorrência
-, que dos 05 envolvidos no ilícito, 03, dentre eles o paciente, são
policiais militares
, pessoas treinadas pelo Estado para garantir a segurança pública, que
deveriam, portanto, ser exemplo de conduta ilibada
, mas que, todavia,
utilizam-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios de hierarquia e disciplina militar”
.
(Destaquei).

Ademais,

não é dispensável lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
dos pacientes incapazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Nesse contexto
, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Corroborando ao exposto, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade dos pacientes (policiais militares), evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados - utilizando uma viatura descaracterizada, invadiram dois sítios na zona rural da cidade de São Miguel de Taipú/PB, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram dinheiro e armas.
Ademais, segundo consta do acórdão, as investigações indicam o envolvimento de outras pessoas, até mesmo de oficiais superiores, evidenciando "(...) o elevado nível de gravidade dos fatos e a maior periculosidade dos supostos envolvidos, posto a desembocar para uma provável organização criminosa, o que requer, claro, melhor apuração dos fatos". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 513809 PB 2019/0160794-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2019 - destaquei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, nesta parte, denego-o
.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/02/2021